Tribunal: TJES
Processo: 5018766-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018766-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WAGNER GUETLER

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018766-80.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBARGADO: WAGNER GUETLER

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS COM PARIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conferiu parcial provimento a recurso de agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão por não ter se manifestado sobre alegada rejeição ao pedido de paridade formulado quando do julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm fundamentação vinculada e visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscussão do mérito.

4. O acórdão impugnado analisou expressamente o alcance da sentença quanto à concessão de aposentadoria com paridade, esclarecendo que, embora ausente no dispositivo, tal direito foi reconhecido de forma clara na fundamentação, nos termos do art. 489, § 3º, do CPC.

5. A manifestação do Tribunal em sede de agravo de instrumento abordou o pedido de progressão funcional até a Classe II, Nível 4, formulado pelo recorrido, não teceu considerações sobre o reconhecimento da paridade já estabelecido na sentença.

6. A alegação de omissão pelo embargante configura inconformismo com a decisão colegiada, sendo incabível a sua rediscussão em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de omissão no acórdão embargado impede a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sob alegação de omissão inexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 489, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 04/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos embargos de declaracao e negar-lhes provimento, mantendo incolume o acordao de ID 12988496.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em face do acórdão (ID 12988496) de lavra da C. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conferiu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante em desfavor de
WAGNER GUETLER
.

Em suas razões recursais (ID 13269347), o embargante sustenta que o acórdão objurgado padece de omissão, pois
“não se verifica manifestação acerca do tópico do recurso que apontou que a apelação apresentado pelo agravado visava a modificação da sentença justamente para que passasse a receber proventos com paridade, sendo que o Tribunal negou provimento a tal recurso
”.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 13322066.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

Diversamente do aduzido pela embargante, houve expressa manifestação, pelo órgão julgador, a respeito do ponto supostamente omisso. Destarte, no julgamento do agravo de instrumento, concluiu-se que, ao julgar o recurso de apelação cível interposto pelo ora embargado, este Tribunal não se manifestou sobre seu direito à paridade - reconhecido em sentença -, mas, na realidade, refutou sua tese de progressão na carreira até na classe II, nível 4 desde o momento em que foi aposentado.

A título elucidativo, transcrevo excerto do voto condutor que tratou da temática,
in verbis:

A primeira controvérsia recursal cinge-se em apurar se há excesso na execução proposta, uma vez que o exequente, ao realizar seu pleito, indica que sua aposentadoria deve ser paga com integralidade e paridade, ao passo que a autarquia previdenciária aduz que no título executivo apenas há o reconhecimento de que a aposentadoria deve ser paga com proventos integrais.

Da análise da parte dispositiva da sentença, verifico que, de fato, apenas há menção à integralidade dos proventos (“garantir a aposentadoria com proventos integrais”). Sucede que, na fundamentação do édito sentencial, há menção expressa de que deve ser respeitada a integralidade e a paridade, vejamos:

Por conseguinte, resta flagrante o seu direito de revisão do benefício de aposentadoria por invalidez tendo como pretensão o reconhecimento de suas patologias como profissional, com proventos integrais e
paridade
, a partir da data da sua concessão, ou seja, 05/02/2018, como consubstanciado no art. 136 da Lei Complementar nº 46/94.

Vejamos o que preleciona o referido artigo:

Art. 136 - Entende-se por doença profissional aquela que possa ser considerada consequente as condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização

Pelo exposto, reputo que, a despeito de não constar expressamente a paridade no dispositivo sentencial, o referido direito foi concedido expressamente ao autor em sentença, o que se depreende do excerto supratranscrito
.

Cumpre ressaltar, ainda, que não houve insurgência contra o referido ponto por nenhuma das partes.

Diversamente do exposto pelo Instituto de Previdência em seus aclaratórios, na fase de conhecimento, ao analisar os embargos de declaração e o recurso de apelação cível interposto pelo ora recorrido, não houve manifestação pelo Juízo a quo e, tampouco, por este Sodalício, a respeito da paridade
.

Na realidade, o que buscava o autor por meio de ambos os recursos era ver reconhecido seu direito à progressão na carreira até a Classe II, Nível 4 e, consequentemente, a necessidade de pagamento retroativo dos valores referentes à diferença decorrente da progressão, o que se denota a partir do seguinte excerto do recurso de apelação:

[...] Com o reconhecimento da doença ocupacional e a aplicação da legislação vigente à época, acertadamente, o D. Juízo entendeu que o apelante teria direito à aposentadoria com integralidade e paridade com o subsídio de policial penitenciário no momento de sua aposentadoria, considerando a sua classe e nível dentro da carreira instituída pelas Leis Complementares nº 743/13 e nº 11.120/20.

Ocorre que, em outro processo, dessa vez de nº 0024423-60.2017.8.08.0024 e já transitada em julgado (anexos 2 e 3), o judiciário reconheceu que o apelante, por erro e omissão do Estado do Espírito Santo, deveria ter progredido e estar na Classe II, Nível 4, no momento da aposentação.

Contudo, em sentença, mesmo após o apontameio via embargos de declaração, o D. Juiz a quo estabeleceu a paridade e integralidade com o subsídio do apelante, sem considerar o acórdão já transitado em julgado do processo nº 0024423-60.2017.8.08.0024, acarretando prejuízo financeiro ao apelante.

[...]

Como corolário lógico, temos que:

(I) se o Judiciário Estadual está reconhecendo que o apelante tem direito à integralidade e paridade de sua aposentadoria com o subsídio do policial penitenciário que ocupa a mesma classe e nível que ele ocupava no momento em que foi aposentado por doença ocupacional;

(II) e se esse mesmo Judiciário Estadual também já reconheceu para todos os fins de fato e de direito que a classe e nível ocupado pelo apelante quando foi aposentado deveria ser Classe II, Nível 4;

(III) Então o apelante tem direito a receber sua aposentadoria em integralidade e paridade com os policiais penitenciários de classe II, Nível 4, desde o momento em que foi aposentado.

Foi a pretensão de item III que não foi acolhida em sede de julgamento de embargos de declaração e recurso de apelação cível, não havendo manifestação, nas referidas oportunidades, a respeito da paridade reconhecida em sentença.

Pelo exposto, considerando o reconhecimento do direito à paridade na fundamentação da sentença, reputo aplicável o disposto no art. 489, § 3º, do CPC, o qual estabelece que “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Assim,
se houve expresso reconhecimento do direito do autor à aposentadoria com paridade, tenho que o simples fato de existir omissão no dispositivo do comando judicial do termo “paridade” não pode conduzir à conclusão de que o pleito autoral fora indeferido em relação à referida questão.
Trata-se, em meu sentir, de erro material, facilmente perceptível a partir da leitura dos demais termos da sentença.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial ao apreciar hipóteses em que há aparente dissonância entre o dispositivo e o conteúdo da sentença:

[...]

Desse modo, em relação à referida questão, compreendo que não assiste razão ao agravante.

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/07/2025 às 14:55:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58460231072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.